Tribunal: TCU
Processo: 020.562/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7248/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 020.562/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Afonso Cunha Veiga (XXX.114.761-XX); Carolina Franchini Santiago (XXX.270.318-XX); Ciro Hugo Elnatan de Souza Santos (XXX.628.818-XX); Flavio Molnar Piancastelli de Siqueira (XXX.728.151-XX); Gabriel Roberto Campesan (XXX.859.038-XX); Larissa do Carmo Pires (XXX.657.561-XX); Luciana Silva Batista (XXX.028.925-XX); Thais Didone Araujo de Melo (XXX.023.331-XX); Vicente Andres Quevedo Azuaga (XXX.918.901-XX); Vinicius de Araujo Costa (XXX.164.148-XX); Vitorio Guazzelli de Souza (XXX.015.808-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.